Tribunal: TJSP
Processo: 0004193-49.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004193-49.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado REINALDO
DE JESUS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo integralmente a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004193-49.2020.8.26.0037 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004193-49.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Agravante: Ministério Público
Agravado: Reinaldo de Jesus Pereira
VOTO N.o 23.086
Agravo em execução. Prescrição da pretensão executória.
Extinção da punibilidade. Insurgência defensiva. Inexistência
de recurso ministerial contra a sentença condenatória. O termo
inicial da prescrição da pretensão executória, no presente caso,
é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a
acusação. Decisão agravada integralmente mantida. Agravo
ministerial improvido
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 10/13,
proferida em 6 de julho de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José
Roberto Bernardi Liberal, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araraquara, que declarou extinta a punibilidade do
sentenciado Reinaldo de Jesus Pereira, diante da ocorrência de
prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 107, inciso
IV, do Código Penal.
Irresignado, o parquet interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004193-49.2020.8.26.0037 -Voto no
3
agravo, sustentando, em síntese, ser necessário considerar, como
termo inicial da prescrição da pretensão estatal executória, a data
do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as
partes, o que afastaria a extinção da punibilidade na espécie (fls.
1/9).
O recurso foi respondido (fls. 53/57), a
decisão foi mantida por suas próprias razões (fl. 60) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
ministerial (fls. 73/79).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo não comporta provimento.
No presente caso, como se extrai dos autos,
o agravado foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Araraquara, em 26/06/2017, como incurso no art. 155,
§ 4o, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, às
penas de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento
de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por pena
alternativa.
Contra a sentença condenatória não houve
insurgência ministerial, tendo apenas a defesa manejado recurso
de apelação.
Sobreveio, então, acórdão proferido por esta
C. Câmara, sob minha relatoria, por meio do qual foi mantido o
decreto condenatório, com o parcial provimento do apelo defensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004193-49.2020.8.26.0037 -Voto no
4
apenas para o fim de reduzir a pena de multa para o patamar de 5
dias-multa (fls. 21/27).
Como se verifica, portanto, o trânsito em
julgado para a acusação ocorreu logo após a prolação da sentença
condenatória, em 03/07/2017, consoante a certidão de fl. 20, haja
vista a ausência de recurso ministerial.
Sobre o tema, assim vimos entendendo:
“De toda forma, o acórdão substitui a
sentença para efeito de execução, logo,
conta-se
a
prescrição
da
pretensão
executória do Estado a partir do trânsito em
julgado da decisão do tribunal para a
acusação. Para tanto, é curial ter a cautela
de observar se houve recurso do órgão
acusatório. Se este não recorrer, transitando
em julgado eventual sentença condenatória,
conta-se a prescrição a partir da data do
trânsito em julgado da decisão de primeiro
grau.
Porém,
caso
haja
recurso
da
acusação, somente o trânsito em julgado do
acórdão
(quanto
ao
órgão
acusatório)
permitirá o fluxo da prescrição executória”.1
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado. 16?ed. Rio de Janeiro: Forense.
p . 682.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004193-49.2020.8.26.0037 -Voto no
5
No caso em exame, segundo já apontado,
inexistiu recurso de apelação por parte do parquet, motivo pelo qual
o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve ser o
trânsito em julgado para a acusação em relação à sentença
condenatória.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. DATA DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
PARA
A
ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 112,
I,
DO
CÓDIGO
PENAL.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 112, I, do Código
Penal, o termo inicial do prazo da prescrição
da pretensão executória é a data do trânsito
em julgado para a acusação, e não para
ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao
condenado. Precedentes.
2. Na hipótese, o trânsito em julgado para a
acusação ocorreu em 12/7/2016 (fl. 13).
Assim, conforme já consignado, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004193-49.2020.8.26.0037 -Voto no
6
transcorrido o lapso temporal superior a 3
anos entre o trânsito em julgado para a
acusação e os dias atuais, resta configurada
a prescrição da pretensão executória, nos
termos do art. 109, VI, c/c os arts. 110, § 1o,
e 112, I, todos do CP.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 555.043/SC, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro,
Sexta
Turma,
julgado
em
05/05/2020)
Nessa linha de raciocínio, considerando o
prazo prescricional de 3 anos na espécie e o fato de que o trânsito
em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu em
03/07/2017, a pretensão estatal executória já está prescrita,
conforme constou no cálculo de fl. 46, tornando de rigor a
declaração de extinção da punibilidade da pena do agravado,
conforme bem pontuado pelo juiz a quo na decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, mantendo integralmente a decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004193-49.2020.8.26.0037 -Voto no
7
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator